Tribunal: TJES
Processo: 5031473-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031473-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS JOSE BISSOLI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031473-76.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARCOS JOSÉ BISSOLI

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença constante no id. 4620518, que julgou procedente o pedido do ora recorrido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor MARCOS JOSE BISSOLI da diferença entre o valor pago a título de ajuda de custo no ano de 2020 - mês de fevereiro (cuja base foi o soldo) e o valor devido tomando-se por base o subsídio, acrescido de juros moratórios desde a citação e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, pelos índices aplicáveis à fazenda pública.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Aduz o recorrente que a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, ao introduzir a remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, não alterou a base de cálculo da ajuda de custo prevista Lei nº 2.701/1972, a qual seria o soldo.

Pois bem.

Por ocasião da alteração do regime de remuneração, o recorrido, tendo em vista que já estava nos quadros de militares da PMES desde 1993, pode optar pela modalidade de remuneração por subsídios ou soldo, tendo aderido a primeira em 2008, a partir de quando toda sua remuneração passou a ser calculada com base nesse sistema.

Desta forma, como bem colocado pelo juízo a
quo
,
[...] é inconteste que o autor não recebe mais o soldo, mas sim o subsídio, sendo está a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei. Disso resta evidente quando se analisa, por exemplo, o pagamento da gratificação de escala de serviço extra, cuja base de cálculo é “o resultado da divisão do valor do subsídio individual por 176 (cento e setenta e seis), multiplicado pelas horas da escala efetivamente prestada” (artigo 2º, § 2º, LCE 420/07).

Não há lógica em o militar auferir remuneração por subsídio e receber gratificação calculada sobre o soldo, se esta não mais é a sua forma de remuneração. [...].”

Assim, uma vez que foi facultado ao servidor escolher entre dois sistemas de remuneração e este optou pelo subsídio, é sobre este que deve ser calculada a indenização que lhe for devida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)